Tribunal: TJDFT
Processo: 0007404-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório atesta que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima e a ameaçou de mal injusto e grave, causando-lhe intimidação, temor ou abalo psíquico.
2. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por conjunto probatório harmônico e coeso.
3. Incabível a tese de legítima defesa, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente ou o uso moderado dos meios necessários para repeli-la.
4. Recurso conhecido e não provido.